Tribunal: STF
Processo: Rcl 80023
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por D F S B, em 26.5.2025, contra ato da 1ª Vara da comarca de Jardinópolis/SP, que, em decisão proferida no processo n. 1001666-55.2024.8.26.0300, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal ao manter a defesa impossibilitada de acessar os autos investigatórios no bojo do processo de sequestro de bens. 



    2. A reclamante afirma que “teve sua habilitação indeferida pelo juízo de piso, sob o fundamento de que a investigação ainda se encontra em fase embrionária, com diligências pendentes, de modo que o deferimento da habilitação da defesa técnica somente seria possível em momento posterior” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “o indeferimento do acesso, portanto, além de arbitrário, é absolutamente incompatível com a ordem jurídica vigente, especialmente por se dar em fase de persecução penal, onde a defesa técnica deve ser plena e efetiva desde o início da investigação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante do exposto, requer: 



    a) A concessão de medida liminar para determinar que o Juízo Reclamado conceda, de imediato, acesso integral aos autos do inquérito ao advogado Reclamante, nos termos da Súmula Vinculante nº 14; 



    b) Ao final, seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, reconhecendo-se a ofensa à Súmula Vinculante nº 14 e garantindo-se a plenitude do exercício da defesa técnica;



    c) A comunicação urgente ao Juízo Reclamado para cumprimento imediato da decisão, por meio eletrônico ou outro meio célere” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    3. Em 28.5.2025, determinei fosse oficiado o juízo da 1ª Vara da comarca de Jardinópolis/SP (Processo n. 1001666-55.2024.8.26.0300), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidar os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa (e-doc. 6).



    4. As informações requisitadas pelo Ofício Eletrônico n. 9.623/2025 não foram prestadas, como certificado pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal em 17.7.2025 (e-doc. 9).



    5. Instado novamente por este Supremo Tribunal, o juízo reclamado prestou informações em 31.7.2025 (e-doc. 11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da 1ª Vara da comarca de Jardinópolis/SP, no Processo n. 1001666-55.2024.8.26.0300, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    8. O juízo da 1ª Vara da comarca de Jardinópolis/SP ao prestar informações sobre o indeferimento do pedido de habilitação da defesa da reclamante no Processo n. 1001666-55.2024.8.26.0300, utilizou os seguintes fundamentos:



    “(...) Em 21/01/2025, a advogada Patrícia Milan protocolou pedido de habilitação nos autos da medida cautelar, na qualidade de defensora da requerida D F S B, juntando o respectivo instrumento de mandato (fls. 1265/1266). 



    Em razão das peculiaridades do caso, especialmente por se tratar de procedimento que tramita em sigilo e com diligências em andamento relacionadas à investigação de possível ocultação de bens, entendeu este Juízo por prudente colher a manifestação do Ministério Público antes de apreciar o pedido de habilitação. 



    O Ministério Público, às fls. 1275/1276, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de habilitação naquele momento processual, argumentando que seria necessário aguardar a conclusão da análise da documentação bancária e fiscal obtida mediante quebra de sigilo, para não comprometer a eficácia das diligências em curso. 



    Após análise detida do caso, proferi decisão em 07/04/2025 (fls. 1332/1334), indeferindo o pedido de habilitação e acesso aos autos formulado pela advogada Patrícia Milan, com base nos seguintes fundamentos: 



    1) A necessidade de preservar o sigilo das diligências em andamento, ainda não documentadas nos autos; 



    2) A existência de risco concreto de comprometimento da eficácia das medidas investigativas em curso, caso fosse deferido o acesso imediato aos elementos de prova ainda em fase de análise; 



    3) A aplicação do art. 7º, §11, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que autoriza a limitação do acesso do advogado a elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos; 



    4) A incidência do art. 23 da Lei 12.850/2013, que prevê a possibilidade de decretação de sigilo da investigação para garantia da celeridade e eficácia das diligências investigatórias; 



    5) A ressalva expressa de que, após a conclusão das investigações e documentação formal das diligências, seria garantido à defesa amplo acesso aos elementos de prova pertinentes ao exercício do direito de defesa. 



    Importante ressaltar que a decisão não negou, em caráter definitivo, o acesso da defesa aos autos, mas apenas delimitou temporalmente este acesso, condicionando-o à conclusão das diligências em andamento, em estrita observância ao disposto no art. 7º, §11, da Lei 8.906/94 e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 



    Na própria decisão, houve menção expressa ao fato de que ‘nada obsta, por outro lado, a que a Defesa, ao término das investigações, tenham amplo acesso às diligências documentadas e liberadas no bojo dos autos do inquérito policial nº 1500318-13.2022.8.26.0300, em trâmite nesta Vara, garantindo-se, desta forma, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório’. 



    III - ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPATIBILIDADE DA DECISÃO COM A SÚMULA VINCULANTE Nº 14 



    A decisão ora impugnada foi proferida em estrita observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente à Súmula Vinculante nº 14, que dispõe: 



    ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.’



    Conforme se verifica da própria redação da Súmula Vinculante nº 14, o direito de acesso do defensor limita-se aos ‘elementos de prova que, já documentados’ no procedimento investigatório. No caso em questão, as diligências relacionadas à quebra de sigilo bancário e fiscal e ao rastreamento de bens ainda se encontram em fase de análise, não estando, portanto, integralmente documentadas nos autos. 



    Este entendimento está em consonância com diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal, como o mencionado na própria decisão impugnada (Rcl 28.903 AgR), no qual se reconheceu que ‘o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal’. 



    Vale ressaltar, ainda, que a própria Súmula Vinculante nº 14 foi debatida e editada justamente para assegurar o acesso da defesa aos elementos de prova já documentados, sem, contudo, comprometer a eficácia das investigações em curso, sendo certo que este equilíbrio entre o direito de defesa e a eficácia da persecução penal foi observado na decisão ora impugnada.



    IV - CONCLUSÃO 



    Ante o exposto, entendo que a decisão impugnada não violou a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, mas, ao contrário, aplicou-a em seus exatos termos, reconhecendo o direito do defensor de ter acesso aos elementos de prova já documentados, ressalvando apenas as diligências em andamento, ainda não concluídas e documentadas nos autos. 



    Ressalto, por fim, que tão logo sejam concluídas as diligências em curso e documentados os respectivos elementos de prova nos autos, será assegurado à defesa da requerida D F S B o amplo acesso ao processo, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (e-doc. 11).



    9. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido por haver diligências em curso. Afirmou que “as diligências relacionadas à quebra de sigilo bancário e fiscal e ao rastreamento de bens ainda se encontram em fase de análise, não estando, portanto, integralmente documentadas nos autos” e “tão logo sejam concluídas as diligências em curso e documentados os respectivos elementos de prova nos autos, será assegurado à defesa da requerida D F S B o amplo acesso ao processo”.



    10. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação. Foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa da reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    11. Rever a conclusão apresentada no ato questionado imporia desfazimento da presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora